Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-26.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014839-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 2.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014839-26.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA, e também pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. nº 1014839-26.2020.8.11.0003), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente “
para declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso
”, e condenar o réu Itaú à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 95013492).

A autora/apelante FRANCISCA LIMA diz que valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido com a conduta ilícita do Banco Itaú, consistente em sucessivos e indevidos descontos diretamente no valor de sua aposentadoria, tampouco atende o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória; além disso, diz que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, uma vez que
“não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, não havendo causa para afastar a responsabilidade do apelado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinada a restituição dobrada do indébito e majorado o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais (cf. Id. nº 95013496).

O réu/apelante BANCO ITAÚ sustenta que “
a situação relatada pela parte apelada, qual seja, a reserva de margem para futuro desconto em seu benefício previdenciário, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar
”, e, de todo modo, em contraponto ao apelo adversário, afirma que o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional às circunstâncias da causa e manifestamente excessivo, sobretudo ao considerar a “
conduta da apelada em não buscar solução administrativa ao caso e a inexistência de restrição creditícia
”. Impugna, ainda, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não há justificativa à fixação no patamar máximo (20%) ante a baixíssima complexidade da causa e o baixo dispêndio de trabalho do causídico.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, se mantida a condenação, ao menos seja reduzido o valor indenizatório, além de readequado o termo inicial à incidência dos juros de mora à data do arbitramento, como também da verba honorária (cf. Id. nº 95013952).

A autora ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
95013959
, enquanto o réu contrarrazoou no Id. nº
95013961
, ambas com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora Francisca propôs a presente demanda alegando que, ao verificar o extrato do INSS, notou que vinha ocorrendo seguidos descontos em seu benefício previdenciário em favor do réu Banco Itaú referente à prestação de empréstimo consignado cuja origem jura desconhecer.

Embora tenha sustentado a legalidade dos descontos, o Banco Itaú não trouxe aos autos qualquer prova que comprovasse a existência de relação jurídica que conferisse legitimidade às cobranças questionadas nos autos, ou seja, não comprovou a contratação, muito menos a licitude dos descontos efetivados, deixando de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, e deu ensejo à sentença condenatória vazada nos seguintes termos:

“Iluminado por tais lições pretorianas e, tendo em vista que a demandada deixou de comprovar a solicitação do empréstimo por parte da autora ou mesmo de juntar cópias dos ajustes correspondentes, ônus que lhe competia, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Deste modo, a declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 613141869, na forma requerida na inicial, é medida que se impõe, bem como a restituição dos valores descontados desde a primeira parcela, consoante documentos de Num. 35926791 e Num. 35926792.

Todavia, o pleito autoral de restituição em dobro não procede, sendo entendimento cediço que a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou.

(...)

Em consequência, devida é ainda a condenação da requerida no pagamento de danos morais à autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pelo requerido, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima.

(...)

In casu
, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte autora.”
(cf. Id. nº 95013492)

Conforme definiu o eg. STJ, “
a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - CORTE ESPECIAL - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora/apelante no caso.

Por outro lado, no que diz respeito à indenização por danos morais, os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, tendo em vista que os três descontos indevidos discutidos na lide, cada qual no valor de R$ 120,55, certamente representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora FRANCISCA LIMA para condenar o Banco/réu à repetição do indébito de forma dobrada, e dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO ITAÚ para afastar a condenação indenizatória por danos morais.

Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o réu e 20% à autora, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a
exigibilidade
da condenação em face da autora ante à
concessão d
o benefício da
AJG (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021